Tribunal: TJMT
Processo: 1003916-86.2021.8.11.0008
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA DE TELEFONIA – EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – FATURAS COM O MESMO ENDEREÇO QUE O INFORMADO PELA AUTORA NA EXORDIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA – CONSUMIDORA INADIMPLENTE - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Existindo alegação de inexistência de débito pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação do nome da consumidora, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.
2. Se a empresa de telefonia colaciona aos autos faturas de cobrança cujo o endereço constante é o mesmo que o informado pela consumidora na exordial, aliado a ausência de impugnação pela Recorrida, bem como relatório de chamadas de ligações recebidas e originadas, além de tela de sistema que demonstram pagamentos efetuados, resta comprovada a relação jurídica entre as partes e a utilização dos respectivos serviços.
3. Restando comprovada a origem da obrigação que gerou o débito negativado e ausente a prova da quitação da obrigação ora questionada, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito configura ato lícito e não dá ensejo a indenização por dano moral.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003916-86.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA CICERA SALVADOR DA SILVA - CPF: 338.886.998-78 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022